Tribunal: TJMT
Processo: 1036794-83.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036794-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THAIS DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 111.253.116-57 (ADVOGADO), N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI - CNPJ: 05.354.945/0001-25 (AGRAVANTE), OLIVEIRA & CARVALHO AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 12.620.921/0001-36 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), LUCAS DE ASSIS CORDEIRO DE ABREU XIMENES - CPF: 081.160.027-08 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Agravo De Instrumento. Ação Inexigibilidade de Débito e Resilição de Contrato. Contrato de Prestação de Serviços Empresariais. Cláusula de Eleição de Foro. Validade. Não Comprovada a Hipossuficiência ou Obstáculo ao Acesso à Justiça
pela Parte Aderente
. Decisão que Declina da Competência e Determina a Remessa dos Autos ao Foro Eleito. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que reconheceu a validade de cláusula de eleição de foro prevista em Contrato de Prestação
d
e Serviços Empresariais e declinou da competência a uma das Varas da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. A Agravante alega nulidade do
C
ontrato e de todas as disposições, inclusive da cláusula de eleição de foro, de forma a prevalecer a competência da Comarca em que a Ação foi distribuída, que é o local da prestação dos serviços e onde foram promovidos os protestos de títulos decorrentes da suposta inadimplência do Contrato.

II. Questão Em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de reconhecer a validade da cláusula de eleição de foro prevista em contrato ou se as peculiaridades do caso permitem o seu afastamento.

III. Razões De Decidir

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da cláusula de eleição de foro, inclusive em contratos de adesão, e permite o seu afastamento
desde que demonstrados
três requisitos cumulativos: natureza de adesão do contrato, hipossuficiência técnica, econômica ou jurídica do aderente, e efetivo prejuízo ao acesso à justiça.

4.

No caso, ainda que o Contrato possa ser considerado de adesão, não há nos autos elementos que demonstrem a hipossuficiência da Agravante, pessoa jurídica do ramo varejista, nem a existência de óbice real ao acesso à justiça, especialmente em razão da tramitação eletrônica do processo e possibilidade de realização de atos por videoconferência
.

5.

A alegação de nulidade do Contrato, por falta de poderes de representação e irregularidade de assinaturas, não constitui prova robusta que justifique, de forma preliminar, o afastamento da cláusula de foro
. A

validade do contrato ser analisada pelo
J
uízo competente no mérito da demanda.

IV. Dispositivo E Tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
A cláusula de eleição de foro prevista em contrato de adesão somente pode ser afastada mediante a demonstração da hipossuficiência da parte aderente e da efetiva limitação ao acesso à justiça
.
”

______________________

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EREsp
n. 1.707.526/PA, rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 27.05.2020,
DJe
01.
06.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1036794-83.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
N. Be
vilacqua Junior Ltda.

em virtude da decisão proferida pelo Juiz
da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, Resilição
de Contrato
e Sustação de Protesto
n.
1001802-84.2024.8.11.0004

ajuizada
em desfavor de
Oliveira &
Carvalho Auditoria e Consultoria Empresarial Ltda.
e
Itaú Unibanco S
/A
,
declinou da competência e determinou a remessa do processo a uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ
,
dada a
existência de cláusula de eleição de foro.

A Agravante aduz que o Contrato

é nulo, pois foi
celebrado em seu nome por pessoa que não detinha poderes de representação legal.

Além disso, a
ssegura que

a
s
assinatura
s
são inválidas
porque não
seguiram os requisitos de certificação
pelo ICP-Brasil
.

Aduz que o foro de eleição não pode prevalecer po
r
que a nulidade do Contrato

alcança a integralidade de suas disposições e torna ineficaz todas as suas cláusulas, o que incluí a
de
eleição de foro.

Assegura que a competência territorial é da Comarca de Barra do Garças, onde o protesto foi promovido e/ou local da execução do Contrato. Sustenta que a remessa dos autos a uma das Comarcas do Rio de Janeiro/RJ constitui obstáculo ao acesso à justiça, além de ser mais oneroso.

Pleiteia
o provimento do Recurso e

o reconhecimento da competência da Comarca de Barra do Garças/MT.

O Agravante não formulou pedido liminar (Id.
260419653
).

Os Agravados foram intimadas, porém somente

Oliveira & Carvalho Auditoria e Consultoria Empresarial Ltda.
apresentou contraminuta (Id.
267077250
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que consta dos autos,
N. Bevilacqua Junior Ltda.

ajuizou
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, Resilição de Contrato
e Sustação de Protesto

em desfavor de
Oliveira & Carvalho Auditoria e Consultoria Empresarial Ltda.
e
Itaú Unibanco S/A
.

De acordo com a narrativa inicial, a Agravante pretende discutir a cobrança de duplicatas mercantis emitidas pela empresa Oliveira & Carvalho Auditoria e Consultoria Empresarial Ltda., as quais foram apresentadas para protesto no Cartório do 2º Ofício de Barra do Garças/MT,
em razão do
suposto inadimplemento de
Contrato de Consultoria Empresarial celebrado entre as partes.

Citada,
Oliveira & Carvalho Auditoria e Consultoria Empresarial Ltda.
apresentou contestação e, além de outr
a
s
alegações, suscitou preliminar de incompetência territorial, em razão de existência de cláusula
que elegeu
a Comarca do Rio de Janeiro/RJ
.

O Itaú Unibanco S/A também apresentou contestação.

O Juiz
da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
acolheu a preliminar
de incompetência
, declinou da competência e determinou a remessa do processo a uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ
.

A empresa
N. Bevilacqua Junior Ltda.
interpôs este Recurso, no qual alega que
que o Contrato objeto da lide é nulo, pois foi celebrado em seu nome por pessoa que não detinha poderes de representação legal
e porque as
assinaturas não seguiram os requisitos de certificação pelo ICP-Brasil.

Aduz
que o foro de eleição não pode prevalecer po
rque
a nulidade do Contrato alcança a
integralidade de suas disposições, e torna ineficaz todas as suas cláusulas, o que incluí a
de
eleição de foro.

Assegura que a competência territorial é da Comarca de Barra do Garças, onde o protesto foi promovido e/ou local da execução do Contratos
.
Sustenta que a remessa dos autos a uma das Comarcas do Rio de Janeiro/RJ constitui obstáculo ao acesso à justiça, além de ser mais oneroso.

Em que pese ao esforço argumentativo da Agravante, o
Recurso não comporta provimento
, porqu
anto

a conclusão adotada na decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência dominante.

Para o Superior Tribunal de Justiça,
a
cláusula que estipula
o
fo
r
o
de eleição
, inclusive aquelas inseridas

em contrato de adesão é válida,
e somente pode ser
afastada
se demonstra
da
a
presença
de
, ao menos, três requisitos
: i) a cláusula de ades
ão
;
ii
) que o aderente seja reconhecido como pessoa
hipossufici
ente (de forma técnica, econômica ou jurídica)
; e

iii
) que isso acarrete

ao adere
nte
dificuldade
de acesso à justiç
a (
E
REsp
n. 1.707.526/PA, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 27/5/20
20,

DJe
de 1/6/2020).

No caso, embora o Contrato possa ser caracterizado de adesão, não se verifica qualquer elemento concreto que evidencie obstáculo real ao acesso ao Poder Judiciário, especialmente porque o processo se desenvolve em meio eletrônico, com possibilidade de audiências por videoconferência
, o que torna desnecessária
a presença física das partes, advogados ou testemunhas.

Além disso, a Agravante é sociedade empresária atuante no ramo varejista alimentício (supermercado e hipermercado),
o contrato
de prestação de serviços empresariais foi
celebrado
entre
pessoas jurídicas e não
está
regido pelo Código de Defesa do Consumidor,
circunstância
que afasta a alegação de vulnerabilidade econômica, técnica ou jurídica.

A
Cláusula 16.1 do Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria Empresarial
estabeleceu, de forma expressa, a Comarca do Rio de Janeiro/RJ como foro eleito para dirimir quaisquer controvérsias oriundas da relação contratual firmada entre as partes.

Na situação, n
ão se verifica prova robusta quanto à alegada nulidade do contrato, de modo a justificar,
neste momento processual
, o afastamento da cláusula de eleição de foro. Trata-se de matéria que deverá ser objeto de análise pelo Juízo competente.

Nesse contexto
,
não
é possível
reconhecer a competência da Comarca de Barra do Garças/MT
,
seja por ser local do protesto, seja por ser considerado local de execução do
C
ontrato
,
dada a existência de cláusula de foro válida.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025